Tribunal: TJES
Processo: 5000010-90.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-90.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: M. E. P. P. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000010-90.2024.8.08.0010
Origem
: Juízo de Bom Jesus do Norte - Vara Única
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: MARIA ELISA POLY PAVAO e MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E NÃO PADRONIZADOS PELO SUS
. REQUISITOS DOS TEMAS 1234 E 06 DO STF NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, movida por MARIA ELISA POLY PAVÃO, menor, devidamente representada por sua genitora KAMILA SILVA PAVÃO, em face do MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aduzindo a necessidade de fornecimento dos medicamentos insulina tresiba, insulina Fiasp, glicosímetro, lancetas, fitas para medir glicemia, leitor freestyle libre e 2 sensores freestyle libre por mês, em decorrência do requerente ser portadora de Diabetes mellitus tipo 1 (CID E10)[...]”.

2.
A sentença guerreada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré (Estado do Espírito Santo) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento dos medicamentos “
insulina tresiba, insulina Fiasp, glicosímetro, lancetas, fitas para medir glicemia, leitor freestyle libre e 2 sensores freestyle libre por mês”.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que, quanto ao fornecimento dos medicamentos

insulina Fiasp (asparte), glicosímetro e lancetas
,
a sentença deve ser mantida, vez que os referidos medicamentos estão padronizados e incluídos no SUS, bem como pelo fato de a autora, por meio de laudo médico, ter demonstrado nos autos a necessidade do uso dos referidos medicamentos.

5.
Já no que se refere ao fornecimento de
insulina tresiba, fitas para medir glicemia, leitor freestyle libre e sensores freestyle libre
, o ato guerreado deve ser reformado para julgar improcedentes o referido pedido, na medida em que estes medicamentos não estão padronizados no SUS. Sabe-se que o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, quais sejam:
(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa , nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec , ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação , tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação , à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco , necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento , comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
. Considerando que o ônus probatório do preenchimento dos referidos requisitos incubem ao autor da ação, cabia a este comprovar o cumprimento dos requisitos supramencionados, o que não fez.

6.
Assim, ante a ausência de cumprimento dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, reforma-se parcialmente a sentença de origem, apenas para julgar improcedentes os pedidos autorais no que se refere ao fornecimento de
insulina tresiba, fitas para medir glicemia, leitor freestyle libre e sensores freestyle libre
.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar parcialmente a sentença guerreada para julgar improcedente o pleito autoral no que se refere ao fornecimento de
insulina tresiba, fitas para medir glicemia, leitor freestyle libre e sensores freestyle libre
. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)